Tribunal: TJSP
Processo: 1003298-95.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento em voo internacional - Cláusula de 'no show' (não comparecimento do passageiro para embargue no trajeto de ida - cancelamento automático do bilhete de retorno) – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento em voo internacional - Cláusula de 'no show' (não comparecimento do passageiro para embargue no trajeto de ida - cancelamento automático do bilhete de retorno) – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais – Cláusula 'no show' – Abusividade – Venda casada e imposição de vantagem excessiva ao consumidor – Reconhecimento – Precedentes jurisprudenciais – Responsabilidade civil, ausência de excludentes, presença de nexo causal e dano – Reconhecimento – Obrigação da empresa aérea de assistência material e compensação – Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da Convenção – Responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil - Falta de prestação de assistência material adequada – Matéria incontroversa diante da admissão por parte da ré – Valor de compensação – Arbitramento conforme o valor tarifado na norma cogente ora aplicada – Sentença mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003298-
95.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PANAMENHA DE AVIACION - COPA, são apelados EDER CARLOS GOMES DA
ROCHA e FERNANDA ANDREETA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
2
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 (2)
(Processo de origem no 1003298-95.2019.8.26.0008)
Apelante
Companhia Panamenha de Aviación - Copa Airlines
Apelado
Eder Carlos Gomes da Rocha e Fernanda Andreeta Rocha
Interessado
Decolar.com Ltda
Comarca
São Paulo - 4a Vara Cível do F. R. Tatuapé
Voto no 38782
Indenização Transporte aéreo internacional Cancelamento
em voo internacional - Cláusula de 'no show' (não
comparecimento do passageiro para embargue no trajeto de ida
- cancelamento automático do bilhete de retorno) Regra de
incidência Prevalência Decisão vinculante do STF (RE
636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618)
Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e
artigo 178 da Constituição Federal Norma internacional que
rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de
eventual condenação de empresa aérea internacional por danos
morais e materiais Cláusula 'no show' Abusividade Venda
casada e imposição de vantagem excessiva ao consumidor
Reconhecimento

Precedentes
jurisprudenciais

Responsabilidade civil, ausência de excludentes, presença de
nexo causal e dano Reconhecimento Obrigação da empresa
aérea de assistência material e compensação Presunção de
culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da Convenção
Responsabilidade civil do transportador e limites de
indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de
Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo
29o, da Convenção), observada a limitação do valor a que
refere o artigo 22o, 1, da Convenção
Dano moral

Responsabilidade limitada e tarifada Hipótese de incidência
vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa
transportadora ou de seus prepostos Inocorrência Artigos
186 e 927, do Código Civil - Falta de prestação de assistência
material adequada Matéria incontroversa diante da admissão
por parte da ré
Valor de compensação
Arbitramento
conforme o valor tarifado na norma cogente ora aplicada
Sentença mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
3
A r. sentença de fls.294/303 julgou extinta a ação de
indenização, sem análise do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da corré
Decolar.com, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art.
85, §2o do CPC, bem como julgou parcialmente procedente a demanda em face da ré
Copa Airlines, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no
importe de R$6.411,22 corrigidos pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de R$5.000,00 para cada um dos
autores a título de danos morais, com correção pela Tabela Prática do TJSP e juros de
mora de 1% ao mês, ambos desde o arbitramento, arcando ainda com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor
da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.
Apela a ré Copa Airlines (fls.305/318) pretendendo a
reversão do julgado sob o fundamento de que os infortúnios narrados pelos autores
decorreram de sua própria desídia ao não se apresentarem tempestivamente para o
"check in" no voo de ida, em 14/02/2019, no aeroporto de Guarulhos, entre São Paulo e
Miami, caracterizando o chamado "no show", infração ao contrato de transporte que
ocasionou o cancelamento do trecho de volta (por se tratar de passagem sob regime
promocional de preço), conforme expressamente advertido por ocasião da contratação
havida com a corré Decolar (fls.36/37), tendo os autores optado por não pagar os
acréscimos para manutenção/remarcação das reservas, adquirindo novas passagens para
o voo de ida com a Azul. Ressalta que verificado o inadimplemento do usuário, a
apelante não exigiu a aquisição de nova passagem aérea, mas apenas a remarcação com
os acréscimos devidos porque foi perdido o regime promocional, havendo autorização
expressa para tal procedimento no art. 19 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Defende
que não se poderia exigir da ré assistência material, pois a perda do voo se deu por
culpa exclusiva dos autores, que não apenas não manifestaram expressamente interesse
em manter o trecho de volta, como optaram por adquirir passagem de outra companhia
aérea (AZUL), inexistindo falha ou defeito nos serviços prestados. Alega ser aplicável a
excludente de responsabilidade dos artigos 19 e 20 da Convenção de Montreal e art. 14,
§3o do CDC. Ressalta que foi estritamente observado o dever de informação, conforme
política de alterações e cancelamentos de fls.36/37, inexistindo venda casada ou abuso
da companhia aérea e desvantagem exagerada pela cláusula de "no show". Esclarece ser
descabida a condenação por danos materiais, pois os custos comprovados ocorreram por
responsabilidade exclusiva dos autores, ausente culpa da ré e nexo causal. Do mesmo
modo, defende o afastamento da indenização por danos morais, mormente porque foram
os próprios autores que deram causa aos dissabores experimentados, que sequer se
caracterizam como dano indenizável, ausente prova de ofensa a direito da
personalidade, não tendo essa natureza o mero inadimplemento contratual ou mesmo
legal. Postula a improcedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
4
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.323/339).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que as pretensões à
alteração da sentença apresentadas pela parte apelada em suas contrarrazões
(fls.323/339) não comportam apreciação por esta E. Câmara na medida em que referida
peça processual não possui natureza recursal (nem de recurso de apelação e nem de
recurso adesivo), não sendo meio processual adequado para buscar a modificação do
julgado.
Por sua vez, a insurgência recursal manifestada pela
apelante não comporta acolhimento.
A presente ação de indenização por danos materiais e
morais, foi ajuizada pelos autores sob a alegação de que adquiriram bilhetes aéreos com
a rés para realização de viagem internacional, trechos ida e volta São Paulo - Miami -
São Paulo, mas não compareceram para o voo de ida, todavia, por ocasião do retorno, a
despeito da informação no site da requerida informando que tudo estava certo com voo
confirmado para a viagem de retorno, não conseguiram fazer o "check in", sendo
informados no balcão da companhia aérea que não poderiam embarcar em razão do não
comparecimento no voo de ida, estando o voo de volta lotado, acarretando a aquisição
novas passagens aéreas e diversas despesas de transporte, alimentação e hospedagem até
o embarque no novo voo, estando os autores com duas crianças de apenas 1 ano de
idade cada (fls.02/06).
Cinge-se a questão, portanto, ao chamado no show
(cláusula de não comparecimento), e à regularidade ou não do cancelamento do trecho
de volta, bem como a responsabilização pelos danos daí decorrentes.
Por esta cláusula, respaldada no artigo 19 da Resolução no
400/2016 da ANAC (Art. 19: “Caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas
passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta”),
seria lícito ao transportador promover o cancelamento do trecho de volta em caso de
não utilização do trecho inicial de passagens adquiridas em conjunto, incumbindo ao
consumidor o ônus de informar o transportador acerca do interesse da manutenção do
segundo trecho.
Ainda que informada tal cláusula no item "Política de
Alterações e Cancelamentos" no contrato firmado entre as partes (fls.36/37), conforme
alega a ré apelante às fls.309/310, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca de
sua abusividade, na medida em que regulamentação administrativa não prevalece sob lei
específica na medida em que se lhe contrapõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
5
Com efeito, a cláusula de no show é prática comercial
abusiva por parte companhia aérea, uma vez o cancelamento unilateral e automático de
um dos trechos da passagem aérea, sob o argumento de não comparecimento do
passageiro para embarque no voo antecedente caracteriza venda casada, artigo 39,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, cuja prática é vedada, configurada
abusividade (art. 51, inciso XV, do CDC), pois impõe vantagem excessiva ao
consumidor, devendo, dessa forma, ser declarada nula.
Nesse sentido, julgados do STJ: “PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. ATRASO DE PASSAGEIRO. PERDA DO VOO DE IDA.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO
DA PASSAGEM DE VOLTA. PRÁTICA
COMERCIAL ABUSIVA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELOS
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (AgInt
no AREsp 1336618/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
29/04/2019, DJe 02/05/2019).
"...2. É abusiva a prática comercial consistente no
cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a
justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente,
por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento
ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na
informação sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o enriquecimento
ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e
utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em
dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que
contratou, o voo de volta. 4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea
significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou,
caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e
o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo
dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de
origem. 5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão,
sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao
princípio da transparência (CDC, art. 4o, caput) e, na medida em que a ampla
informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é
desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não
utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso
XV, do CDC. 6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o
pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o
embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
6
abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao
embarque do passageiro no voo de ida. 7. Ainda que o valor estabelecido no preço da
passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal
fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o
de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque
pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem
que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.
8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de
penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não
comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não
apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O equacionamento dos custos e
riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de
razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre
as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o
saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor
vulnerável...” (REsp 1595731/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma,
julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)
“...1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito
causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão
do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa
prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).
Nesse sentido, também, já se manifestou este Tribunal:
“...Ação indenizatória por danos materiais e morais Alegação de abusividade na
política de cancelamento de trechos subsequentes de itinerário aéreo pelo não
comparecimento dos autores Cobrança de penalidade de "no show" e diferença
tarifária para remarcação Abusividade Configuração de venda casada e imposição
de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor - Inteligência dos art. 39, I e V e
art. 51, IV, do CDC Precedente do STJ - Responsabilidade solidária das requeridas
Falha na prestação de serviços caracterizada Dever de ressarcir os autores dos
valores efetivamente pagos apenas em relação a reserva de hotel não reembolsável,
além das passagens adquiridas e não usufruídas Recurso dos autores provido em
parte e recurso da ré negado...” (TJSP; Apelação Cível 1006065-34.2018.8.26.0011;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro: 03/05/2019).
No caso, em decorrência dos fatos ocorridos, os autores
demonstraram terem sido obrigados a adquirir novas passagens aéreas para realizar o
mesmo trecho de volta Miami - São Paulo contratado junto à requerida, arcando ainda
com despesas de transporte, alimentação e hospedagem até o novo voo em virtude da
incontroversa ausência de assistência material da requerida, desembolsando o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
7
R$6.411,22 para tanto, pelo que deve ser acolhido o pedido de restituição nos termos
fundamentados pela r. sentença recorrida: "(...) Como pontuado outrora (v. fls.
197/2014), o prejuízo material experimentado pelos requerentes consiste em custos com
reserva de hotel (fls.51 e 57: R$ 20,31 + R$ 547,64 = R$ 567,95), com o aluguel de
automóvel (fls.52 e 57: R$ 182,84), alimentação (fl. 57: R$ 90,79 + R$ 76,82 =
167,61), com os valores referentes às passagens de volta adquiridas junto à companhia
aérea azul (fls. 36/39 e 57: 10 parcelas de R$ 539,68 = R$ 5.396,80) e respectivo
serviço de compra e venda de passagens via web (fl. 57: Decolar.Com, no valor de R$
96,02), perfazendo o montante de R$ 6.411,22." (fls.300).
Observe-se que conforme a r. decisão vinculante do STF
(RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), que decidiu: "Nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor", relacionados os fatos da causa à
transporte aéreo internacional tanto que ocorrido em território estrangeiro - incidente
na hipótese a Convenção de Montreal celebrada em 28 de maio de 1999, que unifica as
regras relativas ao transporte aéreo internacional, observada a regra de incidência pela
aprovação no Brasil pelo Decreto no 59/2006 e promulgada através do Decreto no
5910/2006, nos termos da regra do artigo 178 da Constituição Federal e inerente
supremacia (CF artigo 5o § 2o).
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, nessa hipótese se impõe o dever de observância da referida
regra de incidência.
Superada a questão relativa a regra de incidência, quanto à
culpa e responsabilidade, sendo fato que o cancelamento do voo referido no trecho de
volta se deu pela aplicação da cláusula "no show", ausente causa justa a excluir ou
isentar a responsabilidade da ré (artigo 20o da Convenção), até porque é da essência dos
contratos o princípio da exigibilidade ou obrigatoriedade das convenções, ou seja, lei
entre as partes, à parte lesada deve ser garantida a reparação das consequências advindas
do descumprimento da obrigação, consequência essa que deriva da necessidade de
segurança dos negócios jurídicos, não sendo por outra razão a regra basilar civil relativa
a justiça contratual, em especial, o da boa-fé objetiva no art. 422 do Código Civil, a
regular todo o direito obrigacional.
Ademais, sendo de risco o contrato de transporte aéreo, ao
se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a empresa transportadora assumiu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
8
riscos inerentes a esse tipo de atividade, de modo que, tratando-se de fato previsível e
evitável, não pode ser considerado caso fortuito ou de força maior nem ato de terceiro,
por não desligada da atividade de prestação de serviço a que vinculada a ré e apelada,
bem como porque não se pode classificar referido fato como circunstância
extraordinária inevitável.
Por decorrência e considerando os fatos da causa,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a questão relativa ao nexo
causal, mesmo que delimitada a obrigação da ré e apelada pela regra de sujeição
referida, reconhecido o descumprimento contratual sem justa causa, pela prática de ato
violador de direito, de rigor a sujeição da ré à responsabilidade decorrente, que no caso,
diz respeito a assistência e indenização.
A prova dos autos demonstrou que por conta do
cancelamento do voo pela aplicação da cláusula "no show", os autores, acompanhados
de seus dois filhos de apenas 1 ano de idade, tiveram de adquirir outras passagens
aéreas para embarque mais de 24 horas depois e assumir os gastos já referidos acima
com transporte, alimentação e hospedagem, diante da completa ausência de assistência
material pela requerida, o que lhes trouxe preocupação, incerteza, insegurança,
justificando os danos reclamados.
Relativamente à assistência material - é fato que nos
termos dos regramentos pertinentes (Resolução ANAC 141/2010 e ato normativo que
trata das Condições Gerais de Transporte Aéreo (CGTA) que é regido pela Resolução
n° 400/2016, que define os novos direitos e deveres dos passageiros no transporte
aéreo), devida pela empresa aérea aos passageiros “...a partir de 4 horas: acomodação ou
hospedagem (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de acomodação; se o
atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará
esse tempo), ou houver cancelamento de voo ou preterição de embarque, a empresa
aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de
reacomodação ou reembolso”.
No mesmo sentido as disposições contidas no Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (artigos 91o, no 1, e artigo 100o, no 2o), bem
como o Regulamento (CE) 261/2004 e Regulamento (CE) no 1107/2006, sendo que,
quanto a incidência desses regramentos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da
União Européia (TJUE), indica que, “...Aos passageiros que não possam embarcar deve
ser-lhes oferecido: (i) assistência (refeição, telefone e alojamento, se necessário), (ii) a
escolha entre o reembolso no prazo de 7 dias (e, se necessário, o voo gratuito para o
ponto de partida inicial), e o reencaminhamento ou a continuação da viagem na primeira
oportunidade, ou numa data posterior acordada mutuamente e (iii) uma indemnização
imediata...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
9
Veja-se, como refere a doutrina e jurisprudência, ofende a
dignidade do consumidor, de forma relevante e gravosa, o transportador que, diante da
impossibilidade de embarque imediato dos passageiros, por problemas operacionais ou
congêneres da companhia aérea, deixa de prestar a necessária e adequada assistência,
causando frustração, apreensão e constrangimentos que malferem direitos da
personalidade, notadamente em sua esfera de tutela da integridade psicológica.
No caso, isso faz com que, observada a presunção de
culpa do transportador (artigo 21o, alínea 2, da Convenção), deva a ré indenizar ao
autor, observadas as disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e
limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal
(artigos 17o a 38o) na forma de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção),
observada a limitação do valor da compensação ao montante a que refere o artigo 22o, 1,
da Convenção, mesmo que a prova dos autos demonstre que por conta dos fatos tenha
advindo preocupação, incerteza, insegurança uma vez que, quanto à compensação
moral, a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer indenização de
natureza imaterial.
E isso apesar de não se desconhecer a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que
faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso
de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF
- "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo,
quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela
União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao
dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem,
não excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e
X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM
AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA -
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia
revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos
danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento,
aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta
Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e
convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
Veja-se que o Código Brasileiro de Aeronáutica e a
Convenção de Varsóvia - Montreal, no que respeita a responsabilidade da empresa
transportadora, explicitam que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
10
culpa grave, sendo nos demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de
regra, é objetiva e tarifada, só passando a ser subjetiva - e neste caso sem tarifação -
caso se prove dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o
que determina como refere a doutrina e jurisprudência - a exclusão da culpa simples
(ou mera culpa), como no caso dos autos.
Daí e por isso, no caso e observadas as disposições dos
artigos 186 e 927, do Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe
aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca
de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), não se reconhecendo
como extrapolados pela ré os limites do razoável, mesmo ocorridos os transtornos e
dissabores, não se justifica o reclamo de dano moral.
Observado para tanto o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e
CF/88, art. 5o, incisos V e X), se sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral
quanto patrimonial, seja pelo resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou,
quando impossível, mediante indenização, mesmo que independente de culpa, no caso
de risco por conta da atividade (art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade
de existência do dano efetivamente configurado também de natureza imaterial - como
pressuposto essencial e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse,
também a necessidade de prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe
indenização por danos morais a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha
causado o fato consequência danosa.
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova - não se reconhece como
dolosa ou de natureza grave, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003298-95.2019.8.26.0008 -Voto no 38782
11
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no
plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por decorrência, no caso, quanto ao valor da condenação,
nos termos do referido julgado (STF/RE 636331), como limitado o montante ao
patamar estabelecido no art. 22o da Convenção de Varsóvia, com as modificações
efetuadas pelos acordos internacionais posteriores, observado que em caso de dano
causado por cancelamento do voo, a responsabilidade da companhia aérea se limita a
4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, I, da Convenção de
Montereal),
equivalente
referido
limite
a
atuais
R$34.112,25
(https://apps2.correios.com.br/efi/app/moeda/moeda.php). Assim, tendo em vista que a
condenação global imposta pela r. sentença (mesmo que indevidamente cindida em
danos materiais e morais) alcançou o montante de R$16.411,22, verifica-se que tal
condenação ainda que por fundamento diverso - se amolda a essa regra, de modo que
se impõe a manutenção da r. sentença, rejeitada a pretensão recursal, igualmente
mantida a sucumbência exclusiva da ré.
No tocante à fixação de honorários recursais, não se
vislumbra justa causa a permitir o acréscimo da verba honorária fixada, por ser
razoável. Ademais, não esclarece a parte qualquer motivo ou trabalho extraordinário a
justificar a pretendida fixação, mormente considerando que nenhuma pretensão recursal
prosperou.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator